Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-53.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706153-53.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL INACIO RODRIGUES ATAIDE APELADO: LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SAMUEL INÁCIO RODRIGUES ATAÍDE contra a sentença (ID 77065265) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706153-53.2021.8.07.0017, ajuizada pelo apelante em desfavor de LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA e ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS, por meio da qual Nas razões recursais (ID 77065267), o apelante pede a concessão de gratuidade de justiça, afirmando que não pode arcar com as despesas processuais, sob pena de inviabilizar seus compromissos financeiros essenciais com habitação, sustento familiar e obrigações regulares. Não houve o recolhimento do preparo recursal. É a síntese do necessário. Decido. É possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), mas “a [eventual] concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos” (AgInt no AREsp n. 1.930.115/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.). Na espécie, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ocorrer, em face da preclusão lógica verificada. Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante, na origem, foi instado pelo juízo a recolher as custas iniciais relativas ao processo de origem ou a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 77065113 – pág. 1). Ocorre que o apelante veio aos e recolheu as custas iniciais (IDs 77065128 a 77065133). Diante disso, na decisão de ID 77065143, o Juiz de origem evidenciou que as custas iniciais foram recolhidas pelo autor apelante, dando prosseguimento ao feito. Após, em nenhum momento nestes autos, houve a concessão da gratuidade de justiça ao apelante. Pelo contrário, houve a inequívoca preclusão lógica em relação ao pedido, tendo em vista o recolhimento das custas iniciais, providência incompatível com o postulado. Nesse contexto, em que pese a possibilidade de requerimento da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC), indefiro a gratuidade de justiça postulada, pois os documentos já constantes dos autos são suficientes para tal conclusão. Lado outro, não houve a juntada de nenhum elemento de prova para corroborar o alegado e afastar a preclusão lógica ora reconhecida quanto ao pedido de gratuidade de justiça, sendo despicienda a concessão de nova oportunidade (art. 99, § 2o, do CPC) para tanto quando configurada mera reiteração genérica de pedido Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Preclusa a presente decisão, determino ao apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora